Tribunal: TJSP
Processo: 2275550-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que excluiu a Esteves S/A do polo passivo do cumprimento de sentença, mas deixou de condenar a parte adversa ao pagamento das verbas sucumbenciais. Necessidade de condenação do exequente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Princípio da causalidade. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.